Tribunal: TCU
Processo: 006.295/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações exaradas por meio de acórdão proferido em auditoria realizada nas obras de construção do Lote 6F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), segmento entre Caetité e Barreiras/BA, no âmbito do Fiscobras/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações proferidas por meio do Acórdão 2726/2022-TCU-Plenário , nos autos de auditoria realizada nas obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), segmento entre Caetité e Barreiras/BA, no âmbito do Fiscobras/2021 (TC Processo 013.462/2021-0 ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não mais aplicáveis as determinações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 2726/2022-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste Acórdão à Infra S.A.; 9.3. apensar o presente processo ao TC Processo 013.462/2021-0 , nos termos do inciso II do artigo 5° da Portaria-Segecex 27/2009; e 9.4. encerrar o presente processo, com fundamento no inciso I do artigo 169 do RITCU.